Tribunal: TCU
Processo: 039.380/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações contidas em acórdão proferido em sede de representação sobre possíveis irregularidades na contratação de serviços de saúde, com a utilização de verbas provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os exercícios de 2016 e 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento realizado para avaliar o cumprimento das determinações contidas no Acórdão 2243/2023-TCU-Plenário (Relação), que cuidou de irregularidades ocorridas no Município de Belford Roxo/RJ, durante os exercícios de 2016 e 2017, relacionadas à contratação de serviços de saúde, com a utilização de verbas provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não atendidas as medidas solicitadas no item 1.6.1 do Acórdão 2243/2023-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades apontados na presente representação, incluindo, se for o caso, a instauração de tomada de contas especial, alertando que o não cumprimento de determinação do Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 aos responsáveis, sem necessidade de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. converter os presentes autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução TCU 259/2014, constituindo-se processo específico com as peças 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, e 19 a 27; 9.4. realizar a citação dos responsáveis relacionados a seguir, com fulcro no art. 12, inciso II, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, inciso II, do Regimento Interno do TCU, para apresentarem suas alegações de defesa e/ou recolherem, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, as quantias referentes aos respectivos débitos: 9.4.1. Irregularidade 1: pagamentos indevidos de exames de raios X em dezembro de 2017. 9.4.1.1. Responsáveis solidários: Ultrimagem Centro de Imagem Nuclear Integrada Ltda. e Sr. Carlos Pereira de Andrade, na qualidade de presidente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Belford Roxo à época dos fatos. 9.4.1.2. Condutas: a) empresa Ultrimagem: cobrar e receber pagamentos sem a devida comprovação de contraprestação; b) Sr. Carlos Pereira de Andrade: omitir-se no dever de adotar de controles internos eficazes para evitar pagamentos indevidos. 9.4.1.3. Dispositivo legal infringido: art. 62 da Lei 4.320/1964. 9.4.1.4. Valor original: R$ 80.997,12, em 31/12/2017. 9.4.1.5. Valor atualizado: R$ 121.771,08, em 24/10/2025. 9.4.2. Irregularidade 2: pagamentos indevidos de exames de raios X em dezembro de 2017. 9.4.2.1. Responsáveis solidários: Fisiomed - Centro de Medicina Física e Reabilitação Ltda. e Sr. Carlos Pereira de Andrade, na qualidade de presidente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Belford Roxo à época dos fatos. 9.4.2.2. Condutas: a) empresa Fisiomed: cobrar e receber pagamentos sem a devida comprovação de contraprestação; b) Sr. Carlos Pereira de Andrade: omitir-se no dever de adotar de controles internos eficazes para evitar pagamentos indevidos. 9.4.2.3. Dispositivo legal infringido: art. 62 da Lei 4.320/1964. 9.4.2.4. Valor original: R$ 84.468,30, em 30/11/2017. 9.4.2.5. Valor atualizado: R$ 127.345,22, em 24/10/2025. 9.4.3. Irregularidade 3: pagamentos indevidos de exames de ultrassonografia em novembro de 2017. 9.4.3.1. Responsáveis solidários: Fisiomed - Centro de Medicina Física e Reabilitação Ltda. e Sr. Carlos Pereira de Andrade, na qualidade de presidente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Belford Roxo à época dos fatos. 9.4.3.2. Condutas: a) empresa Fisiomed: cobrar e receber pagamentos sem a devida comprovação de contraprestação; b) Sr. Carlos Pereira de Andrade: omitir-se no dever de adotar de controles internos eficazes para evitar pagamentos indevidos. 9.4.3.3. Dispositivo legal infringido: art. 62 da Lei 4.320/1964. 9.4.3.4. Valor original: R$ 78.359,00, em 30/11/2017. 9.4.3.5. Valor atualizado: R$ 118.134,78, em 24/10/2025. 9.4.4. Irregularidade 4: pagamentos de atendimentos em fisioterapia em duplicidade em junho de 2016. 9.4.4.1. Responsáveis solidários: Centro Médico Santa Bárbara Sociedade Simples Ltda. (CNPJ: 32.003.659/0001-98) e Sr. Márcio Valério Ribeiro da Silva (CPF: XXX.009.307-XX), na qualidade de presidente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Belford Roxo à época dos fatos. 9.4.4.2. Condutas: a) empresa Centro Médico Santa Bárbara: cobrar e receber pagamentos em duplicidade; b) Sr. Carlos Pereira de Andrade: omitir-se no dever de adotar de controles internos eficazes para evitar pagamentos indevidos. 9.4.4.3. Dispositivo legal infringido: art. 62 da Lei 4.320/1964. 9.4.4.4. Valor original: R$ 28.800,00, em 30/6/2016. 9.4.4.5. Valor atualizado: R$ 45.332,43, em 24/10/2025. 9.4.5. Irregularidade 5: pagamentos de atendimentos em fisioterapia em duplicidade em junho de 2016. 9.4.5.1. Responsáveis solidários: Helioclínica Ltda. (nome fantasia: Clínica Santa Irene e Sr. Márcio Valério Ribeiro da Silva, na qualidade de presidente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Belford Roxo à época dos fatos. 9.4.5.2. Condutas: a) empresa Helioclínica: cobrar e receber pagamentos em duplicidade; b) Sr. Carlos Pereira de Andrade: omitir-se no dever de adotar de controles internos eficazes para evitar pagamentos indevidos. 9.4.5.3. Dispositivo legal infringido: art. 62 da Lei 4.320/1964. 9.4.5.4. Valor original: R$ 31.905,00, em 30/6/2016. 9.4.5.5. Valor atualizado: R$ 50.219,84, em 24/10/2025. 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, à Controladoria-Geral da União e ao Departamento de Polícia Federal; 9.6. comunicar ao ministro de Estado do Ministério da Saúde ou autoridade equivalente, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, a conversão destes autos em tomada de contas especial; 9.7. comunicar ao Sr. Swedenberger do Nascimento Barbosa, ao Sr. Carlos Pereira de Andrade, ao Sr. Márcio Valério Ribeiro da Silva e às sociedades empresárias Ultrimagem Centro de Imagem Nuclear Integrada Ltda., Fisiomed - Centro de Medicina Física e Reabilitação Ltda., Centro Médico Santa Bárbara Sociedade Simples Ltda. e Helioclínica Ltda. (nome fantasia: Clínica Santa Irene, que foi autuado processo de Tomada de Contas Especial, ao qual está sendo apensado este processo e que os atos processuais subsequentes e a apreciação final da matéria se darão no novo processo, nos termos do art. 41, § 3o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.8. apensar, com fulcro no art. 41 da Resolução - TCU 259/2014, o presente processo ao processo de tomada de contas especial que vier a ser constituído; e 9.9. restituir os autos à AudTCE para instrução, após a resposta à citação, nos termos do art. 2o da Portaria - Segecex 12/2023 e do art. 13, inciso III, da Portaria - Sejus 1/2025.